Tribunal: TJBA
Processo: 0077029-65.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077029-65.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CASAS DA BANHA COMERCIO E INDUSTRIA S A

Advogado(s)
:
SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006 E DO ART. 183, § 1º, DO CPC. ATENDIMENTO AO REQUISITO PREVISTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0077029-65.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, apelado, CASAS DA BANHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.